Tribunal: CARF
Processo: 35018.000076/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35018.000076/2007-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.819 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO
CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Súmula Vinculante CARF no 101.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35018.000076/2007-13
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

Relatório
Trata-se de Auto de Infração em virtude de a empresa ter deixado de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com, o art. 225, I e §
9o, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Em sessão plenária de 02/12/2010 foi julgado Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2803-00.422 (fls. 602/605), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO.
PENALIDADE ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucional idade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991.
No caso de aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória há
que se observar o prazo para se efetuar o lançamento de oficio previsto no art. 173,
inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial todos os fatos geradores
apurados pela fiscalização.
Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário Exonerado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3' Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
relator(a).
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2803-00.923, de
28/07/2011. Abaixo transcreve-se a ementa e a decisão consubstanciada no referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho, correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vicio
apontado.
COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Constatada a falta de clareza no julgado cabe complementá-lo, re/ratificando o Acórdão.
Embargos Acolhidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos sem efeitos modificativos, mantendo a decisão embargada, nos termos do
relatório e votos que integram o presente julgado.
Intimada do Acórdão no 2803-00.923 em 24/08/2011 (619), a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em 25/08/2011 (vide histórico de movimentação do Sistema e-Processo),
interpôs o Recurso Especial de fls. 622/651, no intuito de rediscutir a matéria “aplicação do art.
173, inciso I, do CTN: termo inicial do prazo decadencial”.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho datado de
22/05/2012 (fls. 652/653).
Apresenta-se como paradigma o acórdão no 2401-01.759, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/09/2003
PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO.
Não se verificando antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para fins de
contagem do prazo decadencial, o critério previsto no inciso I do art. 173 do CTN.
[...]
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, a Recorrente reproduz os
seguintes trechos da decisão trazida a cotejo:
“No caso, entendo que a divergência reside simplesmente na exclusão da competência
12/2001, por entender que a tese esboçada no referido recurso repetitivo, quando
estabelece que a aplicação do art. 173, I do CTN, teria por início da data do fato
imponível, não quis estabelecer nova contagem do prazo decadencial, mas tão somente
rechaçar a tese à época defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional de que a
contagem do prazo decadencial obedeceria a teoria cumulativa/concorrente dos prazos
do art. 150, § 4o, e 173, I do CTN (teoria dos 5 mais 5 anos),.
Dita conclusão nos parece clara ao ler o próprio texto do voto do ilustre ministro, REsp
973.733/SC, Rel Min. Luiz Fux (...)
É sabido que a contagem do art. 173, I do CTN, tem por início o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Neste caso, a
competência 12 (dezembro), só pode ser exigida a partir do seu vencimento, que dá-se
em janeiro do ano subsequente. Assim, a contagem para aplicação da decadência na
competência 12/2001, só teve início em 1o de janeiro de 2003, findando em
31/12/2007.”
Nos termos do Recurso Especial:
- o impasse diz respeito à interpretação do art. 173, I, do CTN, em face do
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso
representativo da controvérsia (Resp n° 973.733/SC. Rei. Min. Luiz Fux), de
observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62-A
do RICARF, acrescentado pela Podaria MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010;
- o acórdão recorrido, entendendo que o art. 62-A do RICARF impõe a mera
reprodução do acórdão firmado em recurso repetitivo pelo STJ, afastou a
aplicação do conteúdo expresso do art. 173, I do CTN, segundo o qual “O direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

lançamento poderia ter sido efetuado”, prevalecendo a assertiva encontrada
naquele acórdão, no sentido de que “o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrer-cia do fato imponível”;
- o acórdão paradigma, de forma acertada, determina a contagem da decadência,
regida pelo art. 173, I, do CTN, nos precisos termos de sua redação, isto é, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
- a análise detida do inteiro teor do acórdão, associada ao conhecimento da
jurisprudência reiterada do STJ, revela, com toda certeza, que a decisão do
Tribunal, no Resp n° 973.733/SC, não colide com o disposto no art. 173, I do
CTN;
- é imperioso compreender que a afirmação contida no acórdão, no sentido de que
“O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o ‘primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’ corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível”, vem em resposta às razões do Recorrente (INSS), conforme destacado
no relatório do Min. LUIZ FUX:
“Nas razões do especial, sustenta a autarquia previdenciária que o acórdão hostilizado
incorreu em violação dos artigos 150, § 4o, e 173, I, do CTN, uma vez que: ‘Nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN, o prazo para a homologação do lançamento é de 5 (cinco) anos.
Assim, como o prazo para a constituição do crédito tributário se inicia no primeiro dia
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o prazo de decadência, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, inexistente o pagamento, é de 10 (dez)
anos, e não de 5 (cinco), como equivocadamente concluiu o Tribunal a quo.’”
- a Autarquia sustentava a tese de que o prazo previsto no art. 173, I, do CTN,
somente teria início após o decurso dos 5 (cinco) anos para o lançamento por
homologação, o que implicaria um prazo decadencial de 10 (dez) anos a contar do
fato gerador;
- diante disso, o acórdão buscou repelir o entendimento de que o termo inicial da
decadência para o lançamento de ofício somente começaria após o lapso do prazo
quinquenal para a homologação tácita;
- ao mencionar que o dies a quo, segundo o art. 173, I, do CTN, corresponderia ao
primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível, quis o STJ afastar a
aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Código
Tributário;
- aliás, consideradas as circunstâncias fáticas, a dubiedade da redação tornou-se
irrelevante, pois consta que se julgavam fatos “imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001”;
- tendo o fato gerador mais recente (dezembro de 1994) ocorrido em 31/12/2004,
a fixação do termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I) não afastaria a decadência, pois
o prazo para o lançamento encerrou-se em 31/12/2000;
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

- destaque-se que nenhum dos autores citados pelo acórdão defende a
identificação do termo inicial da decadência, de acordo com o art. 173, I, a partir
do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível;
- as duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, órgão prolator do
acórdão em tela. mesmo após o referido julgamento, vêm reiteradamente
aplicando corretamente o art. 173. I. do CTN, merecendo destaque a expressa
referência de que este foi o entendimento esposado no Resp n° 973.733;
- não houve decurso do prazo decadencial para a administração pública proceder
ao lançamento, relativamente à competência de 12/2001.
Requer a Fazenda Nacional seja o presente recurso conhecido e provido, para que
seja reformado o acórdão recorrido e afastada a decadência em relação à competência 12/2001.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 27/09/2016 (fl. 685), a Contribuinte, em
14/10/2016 (657), acostou aos autos as Contrarrazões de fls. 658/669.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
No que se refere às Contrarrazões da Contribuinte, o art. 69 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, estabelece:
Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte
do acórdão que lhe foi desfavorável.
Quanto à contagem de prazo no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 5o
do Decreto no 70.235/1972 prescreve:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
De acordo com os dispositivos legais reproduzidos, o prazo para apresentação de
contrarrazões a recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional é de 15 (quinze) dias,
considerada a data em que o sujeito passivo tenha tomado ciência de sua admissão, e será
contado excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
No presente caso, a Contribuinte teve ciência do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento 27/09/2016 (fl. 685). Assim, o prazo para
apresentação de contrarrazões iniciou-se em 28/09/2016 e encerrou-se em 12/10/2013. Porém,
como a manifestação do Sujeito Passivo somente foi apresentada em 14/10/2016 (fl. 657), essa é
intempestiva e não merece conhecimento.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

Mérito
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
contagem do prazo decadencial quando da aplicação do inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
De acordo com a decisão desafiada, Acórdão 2803-00.923, “Consoante
julgamento do REsp 973.733/SC pelo STJ (...), o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo certo que corresponde, iniludivelmente,
ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível”.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que a contagem da decadência, regida
pelo art. 173, I, do CTN, tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, tem-se lançamento por descumprimento de obrigação acessória
em virtude de a empresa ter deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, prevista no inciso I do art. 32 da Lei no
8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Dita obrigação acessória foi regulamentada pelos inciso I do caput e § 9o do art.
225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.049/1999:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
De se observar que, de acordo com regramento legal, a folha de pagamento
referentes a um determinado mês tem de ser elaborada no mês subsequente, até porque as
informações contidas nesse documento terão de ser reproduzidas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 35018.000076/2007-13

Na situação ora examinada, reitere-se, o que está em discussão é exclusivamente a
competência 12/2001, sendo que a folha de pagamento a ela relativa deveria ter sido
corretamente confeccionada no mês 01/2002.
Quanto à aplicação do prazo decadencial previsto no inciso I do art. 173, trata-se
de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, tendo-se inclusive editado a Súmula CARF no
101 a respeito do tema:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Desse modo, de conformidade com a Súmula CARF no 101, em se tratando de
obrigação acessória que deveria ser corretamente adimplida no mês 01/2002, tem-se que o dies a
quo do prazo decadencial foi 1o de janeiro de 2003. Nesse passo, o lançamento referente à
preparação da folha do mês 12/2001 poderia ter sido efetuado até 31/12/2007. Assim, como a
Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 02/05/2007 (fl. 426) a decadência não se
operou.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento ao Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital